Tribunal: TJES
Processo: 5009813-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009813-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA CIPRIANO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

JOÃO VICTOR DA SILVA CIPRIANO
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 22/09/2022, pela suposta prática da infração penal prevista no art. 16, §1º inciso IV da Lei 10.826/03 c/c art. 330 na forma do art. 69, ambos do CP, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, fora convertido o flagrante em prisão cautelar. Aduz que o Paciente é réu primário trabalha e possui residência fixa, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3538827).

Liminar deferida (ID 3547545).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3587954).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

JOÃO VICTOR DA SILVA CIPRIANO
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 22/09/2022, pela suposta prática da infração penal prevista no art. 16, §1º inciso IV da Lei 10.826/03 c/c art. 330 na forma do art. 69, ambos do CP, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, fora convertido o flagrante em prisão cautelar. Aduz que o Paciente é réu primário trabalha e possui residência fixa, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3538827).

Liminar deferida (ID 3547545).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3587954).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e autoria delitiva. Conforme consta da decisão atacada, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Joana D’Arc, nesta Comarca, teriam visualizado o veículo conduzido pelo paciente em atitude suspeita, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, o mesmo teria realizado manobra rápida de retorno, sendo que, dada voz de parada, teria desobedecido e empreendido fuga.

Após alcançado o veículo, o paciente, juntamente com outro indivíduo não localizado, teriam desembarcado do veículo e empreendido fuga a pé, oportunidade em que o sujeito não identificado teria disparado contra a guarnição.

Na ocasião, o paciente foi detido, sendo apreendida uma pistola, dispensada pelo mesmo em um mangue, de calibre .9mm, com numeração raspada no ferrolho, com um carregador calibre .9mm, da mesma marca, municiado com 02 munições calibre .9mm. Ademais, realizada busca veicular, foi encontrado, embaixo do banco do motorista, 01 carregador calibre .9mm, capacidade para 17 munições, de cor preta, e 01 munição calibre .5,56 picotada.

Na audiência de custódia a magistrada entendeu que

a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto.

Entendo, no entanto, que não restam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pela magistrada
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.
Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando,
assim,
possível perturbação à ordem pública.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime
não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva
. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, uma vez que não há risco a ordem pública, considerando a gravidade abstrata de sua conduta, as suas condições pessoais favoráveis, não existindo, também, risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois todas as testemunhas são policiais militares e o paciente informou possuir residência fixa.

Registro ainda que apenas o termo circunstanciado de nº 0006553-90.2022.8.08.0024 em razão da posse de drogas para consumo pessoal não se revela suficiente para manutenção da prisão, mormente pelo fato do paciente não responder a outras ações penais.

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta ao ora paciente não se revela necessária, pois inexistem elementos concretos nos autos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, considerando que o inquérito policial ainda não foi concluído, entendo prudente condicionar a soltura às condições do art. 319 do CPP.

Entendo, nesse sentido, adequada a substituição da segregação por medidas cautelares menos gravosas, notadamente:
i
)
comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, inciso I, do CPP); ii) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, inciso V, do CPP).

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2. Em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

3. Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

4. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixada na decisão liminar.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.